Tribunal: TJDFT
Processo: 0711673-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711673-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS ROSADO MARTINEZ AGRAVADO: NATHALIA BARBOSA ARAUJO D E S P A C H O Da análise da petição recursal, verifica-se não ter havido pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Tendo sido citada/intimada a agravada, sem, contudo, ter se manifestado (ID’s 82739923 e 85576375 dos autos no 0739168-95.2020.8.07.0001), não possuindo ainda patrono nos autos, aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões em cartório, nos termos do artigo 346 do CPC. Após, retornem em conclusão para análise do mérito. I. Brasília-DF, 22 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora